Tribunal: TJSP
Processo: 2236870-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236870-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente LUIZ
FELLIPE MAURO JACULE e Impetrante JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR, é
impetrado MMJD DA 6a VARA CRIMINAL DE SANTOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236870-31.2020.8.26.0000 -Voto no 28.698
2
VOTO no 28.698
HABEAS CORPUS no 2236870-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos 6a Vara Criminal
Impetrante: JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR
Paciente: LUIZ FELLIPE MAURO JACULE
Habeas Corpus com pedido liminar
Tráfico de
Drogas Impetração requerendo o relaxamento da
prisão preventiva Alegação de excesso de prazo na
formação da culpa
Inocorrência de excesso de
prazo
Impossibilidade de aceitação da mera
contagem aritmética do prazo ou sua somatória para
se aquilatar a configuração de excesso de prazo
Feito que trata de crime complexo e grave, que tem
tido andamento célere e ágil
Audiência de
instrução e julgamento já designada para data
próxima, vislumbrando-se o encerramento da
instrução
em
breve

Inexistência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
O Advogado JOÃO MANOEL ARMÔA JUNIOR
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de LUIZ FELLIPE MAURO JACULE, alegando a ocorrência
de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 6a Vara
Criminal de Santos/SP, nos autos do processo n.
1502603-18.2020.8.26.0536.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236870-31.2020.8.26.0000 -Voto no 28.698
3
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, prisão que foi
convertida em preventiva, mas seria o caso de relaxamento.
Afirma a configuração de excesso de prazo na
formação da culpa, pois o paciente está preso desde 27.08.2020 e a
audiência de instrução foi designada para dezembro de 2020, o que
extrapolaria o juízo de razoabilidade.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
relaxada a custódia cautelar do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 48), e prestadas as
informações pela d. autoridade apontada como coatora (fls. 51/54), a d.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
110/114).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que
estaria a sofrer o paciente.
Registre-se, inicialmente, que o prazo para que se
conclua a instrução criminal, em se cuidando de réu preso, deve ser
analisado caso a caso, só configurando constrangimento ilegal quando o
atraso for manifesto e injustificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236870-31.2020.8.26.0000 -Voto no 28.698
4
O impetrante alega que o paciente está preso desde
27.08.2020, sem o encerramento da instrução criminal, o que ensejaria
excesso de prazo na formação da culpa.
Contudo, apesar da alegação, verifica-se que o feito
tem tido andamento normal e sem delongas injustificadas, atendendo às
peculiaridades do caso concreto.
Veja-se que os autos tratam de crime grave e complexo
de tráfico de drogas, realizado através de pedidos telefônicos e entregas
(“Disk Drogas”), demandando ampla dilação probatória.
Inclusive, de ser salientado que a denúncia foi recebida
aos 29.09.2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada
para data muito próxima 03.12.2020 pelo que o feito tem tramitado
com absoluta agilidade e presteza, sem qualquer demora, apesar da
alegação defensiva.
Diante disso, verifica-se que estão sendo tomadas todas
as providências para que o feito seja instruído a contento, de modo que
se vislumbra o encerramento da instrução em momento bem próximo.
Como se vê, no caso sub judice, sequer há se falar em
demora no julgamento do feito, mas, ainda que assim entenda a defesa,
ela não ocorre por culpa do Juiz do processo, mas sim da complexidade
da causa, além de que estão sendo tomadas todas as providências a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236870-31.2020.8.26.0000 -Voto no 28.698
5
de se dar a devida instrução ao processo.
A propósito, veja-se posicionamento já tomado neste
Tribunal:
“Em matéria de excesso de prazo, na formação da culpa, não há
como tarifar prazo certo e definido, porque cada caso deverá ser
examinado em concreto, em função de suas peculiaridades”
(RJDTACRIM 03/188 Rel. Nogueira Filho).
“Habeas corpus. Tráfico ilícito e uso indevido de drogas Excesso
de prazo para formação da culpa Inocorrência O prazo tido
como razoável para o encerramento da instrução criminal é
construção jurisprudencial. A simples ultrapassagem dos prazos
legais não assegura ao paciente o direito à liberdade
Ordem
denegada”. (TJSP - HC 04507448520108260000
5a Câm.
Criminal Rel: Des. Sérgio Ribas j. em 16.12.2010).
Ressalte-se, ainda, que não tem mais aceitação a mera
contagem aritmética do prazo ou sua somatória, pura e simplesmente,
para se aquilatar a configuração de excesso de prazo. O critério atual é a
verificação da tramitação processual e o seu cotejamento com o
princípio da razoabilidade.
A propósito, veja-se:
“1- Não há falar em constrangimento ilegal, por excesso de prazo
na instrução criminal, se, pela complexidade da causa, envolvendo
réu preso fora do distrito da culpa, com expedição de várias
precatórias para a oitiva de testemunhas da defesa, incide o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236870-31.2020.8.26.0000 -Voto no 28.698
6
princípio da razoabilidade, máxime quando se constata estar a
instrução quase encerrada. 2- Se a matéria suscitada pelo
impetrante não foi decidida pelo Tribunal a quo, não merece
conhecimento o pedido substitutivo de recurso ordinário em outro
writ, sob pena de supressão de instância. 3- Ordem de habeas
corpus denegada”. (STJ
6a Turma
V.U.
HC no 8.722 de
Goiás Rel. Min. Fernando Gonçalves).
HABEAS CORPUS PRISÃO EM FLAGRANTE EXCESSO DE
PRAZO
DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DEMORA
JUSTIFICADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
ORDEM DENEGADA Inexiste constrangimento ilegal pelo
excesso de prazo, quando justificável a demora nas peculiaridades
do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio da razoabilidade e
não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual
produzido. (H.C. 990.10.388312-8, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara de Direito Criminal data de julgamento 14/12/2010).
Assim, não há se falar em excesso de prazo causado
pelo Poder Judiciário, não se verificando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado pelo remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator